Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, consubstanciado na posse de diversas porções de maconha, cocaína e crack, além de outros apetrechos característicos da mercancia ilícita, apreendidos em poder do acusado após abordagem por policiais. A pena foi fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 200 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidade por flagrante preparado, a redução da pena na segunda fase aquém do mínimo legal, a aplicação da fração máxima de diminuição do tráfico privilegiado e a redução do número de dias-multa.

2.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado, ensejando nulidade da prisão e das provas; (ii) avaliar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iii) definir o percentual de redução aplicável à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a adequação da pena de multa.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura flagrante preparado quando não há induzimento ou provocação por parte dos policiais, sendo a oferta de drogas realizada espontaneamente pelo acusado após se sentir seguro diante de policiais não reconhecidos como tal, em local sabidamente usado para o tráfico.
4. A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, é suficiente para afastar a alegação de flagrante forjado.
5. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive sob repercussão geral (RE 597270), impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em circunstâncias atenuantes genéricas, em observância ao princípio da legalidade.
6. Ademais, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e no 1.869.764, na data de 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula no 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. A fração de 3/5 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é compatível com a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria, e atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
8. A multa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 é norma penal especial e prevalece sobre o art. 49 do Código Penal, sendo legítima a fixação da sanção pecuniária em 200 dias-multa, calculados à razão mínima legal, conforme fixado pelo STF no Tema 1178 da Repercussão Geral.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há flagrante preparado quando não há induzimento por parte dos agentes públicos e o agente oferece espontaneamente as drogas.
2. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
3. A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser inferior ao máximo legal com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, desde que não consideradas na pena-base.
4. A pena de multa prevista na Lei de Drogas é legítima e não pode ser reduzida com fundamento no art. 49 do Código Penal.